Tribunal: STF
Processo: HC 224485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de H. S. A., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu dos embargos de declaração no agravo regimental no AREsp nº 2.164.353/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Sustentam os impetrantes que padeceria de nulidade o julgamento do agravo regimental no STJ, pois teria sido levado a julgamento sem que fosse incluído em pauta, o que inviabilizou a formulação de pedido de sustentação oral, nos termos da alteração no Estatuto da Advocacia promovida pela Lei nº 14.365/22.



    Ademais, aduzem que o STJ, ao não conhecer do AREsp, teria se furtado a resolver a alegação de que o Tribunal local teria promovido reformatio in pejus quanto à condenação imposta ao paciente pelo crime descrito no art. 241-A da Lei nº 8.069/90.



    Examinados os autos. Decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído quanto à alegada nulidade do julgamento do agravo regimental pelo STJ, uma vez que os impetrantes não anexaram aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, oportunidade em que foi suscitada a questão perante aquela Alta Corte.



    Ademais, também não juntaram o andamento processual do referido AREsp, o que permitiria averiguar a alegada nulidade, sendo certo que se trata de processo em segredo de justiça em que as informações processuais não são disponibilizadas na Internet.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento, no ponto, da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Quanto à alegada reformatio in pejus pelo Tribunal local, também incognoscível a impetração.



    Eis a ementa do acórdão proferido no julgamento do agravo regimental no citado AREsp:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre na origem. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    É importante destacar, no ponto, que aquela Corte não analisou a questão acerca da alegada reformatio in pejus, submetida à discussão deste Supremo Tribunal na presente impetração. Logo, se o aresto recorrido não tratou da matéria, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Todavia, considerando-se a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, passo ao exame da alegada reformatio in pejus pelo Tribunal local.



    E, ao assim proceder, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a sentença condenatória fixou o montante final de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, pelos crimes do artigo 241-A e do artigo 241-B, ambos da Lei n° 8.069/90, e do artigo 217-A, todos na forma do artigo 69, sendo os dois últimos dispositivos do Código Penal.



    Lado outro, a apelação da defesa do paciente foi parcialmente provida para redimensionar o total da pena para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.



    Acrescente-se, ainda, que, em sede de embargos de declaração, o Tribunal local ainda reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal exclusivamente no tocante ao crime do artigo 241-B da Lei nº 8.069/90.



    Com efeito, o Supremo Tribunal já decidiu que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12 e RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16).



    Nesse contexto, não há falar em reformatio in pejus se não houve advento de situação mais gravosa para o réu, tendo o TJ, ao fim, reduzido a pena para os crimes e, ainda, reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime do artigo 241-B da Lei nº 8.069/90.



    Anoto, por fim, que ao se debater sobre a questão corretamente assentou o Tribunal local que “na sentença condenatória há verdadeiro erro material apenas no tocante ao título do crime posto na dosimetria da pena.”



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente